Tribunal: TJDFT
Processo: 0739258-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM 30% RENDIMENTOS BRUTOS. PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO PARA 15% OU 20%. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que o condenou a pagar alimentos equivalentes a 30% dos rendimentos brutos, acrescidos do custeio do plano de saúde. O genitor alega excesso do valor, ausência de comprovação integral das despesas e natureza eventual de créditos bancários

II. Questão em discussão
2. Verificar se configurada inovação recursal apta a obstar o conhecimento da apelação.
3. Definir se o percentual de 30% dos rendimentos brutos, acrescido do plano de saúde, revela-se excessivo à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, justificando-se a redução para 20% dos rendimentos, conforme parecer ministerial.
III. Razões de decidir
4. Preliminar rejeitada ao verificar-se que as razões principais da apelação desdobram controvérsia já examinada em primeiro grau, não caracterizando inovação (arts. 1.013 e 1.014 do CPC).
5. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (artigo 1.694, § 1o, do Código Civil), sendo presumidas as necessidades da menor, que abrangem despesas básicas com alimentação, saúde, educação, moradia e lazer.
6. O percentual originário dos alimentos deve ser adequado às despesas efetivamente demonstradas dos alimentandos (educação e saúde) e as obrigações adicionais do genitor.
7. Revela-se viável a redução do quantum alimentar, pois assegura aos menores padrão de vida compatível com a condição social familiar, preserva sua dignidade e viabiliza a subsistência do alimentante, evitando transferência indevida do encargo parental e concretizando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade em casos análogos de genitores com obrigações transnacionais (moradia e convivência em unidades federativas distintas).
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
1. Não configura inovação recursal a rediscussão de teses já apreciadas em 1o grau, ainda que sob nova ótica argumentativa.
2. Movimentações bancárias excepcionais, devidamente comprovadas, afastam presunção de renda oculta para fins de fixação alimentar.
3. Para filhos em idade escolar com padrão socioeconômico elevado, 20% da renda bruta + plano de saúde assegura mínimo existencial sem onerar excessivamente o genitor transferido para outro estado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 226 e 229; CC, arts. 1.694, caput e § 1o, 1.566, IV, e 1.703; CPC, arts. 1.013, 1.014, 85, § 11, e 373, I.